Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703371-31.2020.8.07.0010 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE OLIVEIRA CARVALHO RECORRIDO: RICARDO GONCALVES RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL. PRELIMINARES. (1) GRATUIDADE. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. (2) NULIDADE DA SENTENÇA. (2.1) CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACOLHIDA. (2.2) DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROPRIEDADE. POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. 1. Evidenciado que, embora tenha requerido a concessão do benefício da justiça gratuita, o recorrente recolheu o preparo recursal, mostra-se configurada a preclusão lógica, o quê obsta o deferimento do pedido. Impugnação deferida. Requerimento indeferido. 2. Demonstrado que o juiz assegurou a ampla defesa à parte processual para recolher os honorários periciais e não ficou silente quanto a pedido correlato de concessão do benefício da justiça gratuita, inexistiu cerceamento de defesa. Preliminar de não conhecimento quanto a questão de cerceamento. Acolhida. 3. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no caso em que o recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada. 4. Enquanto destinatário final da prova, “o juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; for desnecessária em vista de outras provas produzidas; [ou] a verificação for impraticável”, nos termos dos arts. 370 e 464, § 1o, I a III, ambos do CPC. 4.1. Quando a perícia for determinada de ofício, os honorários periciais serão rateados por ambas as parte processuais, consoante o art. 95, caput, deste Código. 5. Havendo dúvidas sobre os limites da área de bem imóvel, objeto de ação em que se discute a imissão na posse, necessária de faz a produção de prova técnica, com laudo pericial produzido por engenheiro agrimensor, topografo ou outro profissional que consiga investigar as coordenadas geográficas destes limites, nos termos do art. 464, § 1o, I, do CPC. 6. Em sede de ação de imissão na posse (CC, Art. 1.228, caput – última parte), enquanto fatos constitutivos do seu direito de ser imitido na posse, cabe ao autor o ônus de comprovar a sua propriedade, a impossibilidade de usufruir do bem por resistência de terceiros, a perda de legitimidade do uso do bem e a sua utilização injusta, de acordo com o art. 373, I, do CPC. 7. Apelação conhecida parcialmente e, nesta parte, desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 464, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto não lhe foi oportunizado a realização da perícia sem o prévio pagamento, considerando que referido pagamento poderia ser feito até mesmo no final do processo; b) artigo 98 do Código de Processo Civil, 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao não conhecer do pedido de gratuidade, invocando preclusão lógica. Suscita ofensa aos artigos 370 do CPC; 1.228 do Código Civil, 5o, incisos XXII, LV e LIV, da CF, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidos dispositivos. Pleiteia o recebimento como documento novo as coordenadas geográficas juntadas no presente recurso, acompanhadas da escritura pública devidamente registrada no CRI do 5o Ofício do Gama/DF. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça no presente feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 464, inciso I, do Código de Processo Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, não houve uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, acolho a preliminar de não conhecimento do apelo quanto a questão do aludido cerceamento de defesa, em razão do Apelante reiterar, indiretamente, a argumentação afeta ao seu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, cuja preclusão lógica ocorreu tanto na fase cognitiva, com o recolhimento das custas iniciais, como nesta recursal, com o recolhimento do preparo” (ID 46605873). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos 5o, incisos XXII, LV e LIV, e LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 98 do CPC, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1907531/RS, Relator MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2023. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Igualmente não reúne condições de prosseguir o recurso constitucional no tocante à referida transgressão aos artigos 370 do CPC e 1.228 do Código Civil, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Em relação ao pretendido recebimento como documento novo das coordenadas geográficas juntadas no presente recurso, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023